Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728637-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: LUIZ FERNANDO GONCALVES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS OU AD EXITUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. honorários contratuais DEVIDOS APENAS EM SENDO ACOLHIDO O INTERESSE DO cliente. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALÉM DE IMPUGNAÇÃO PESSOALMENTE APRESENTADA PELA PARTE NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE ADVOCATÍCIA QUE NENHUMA RELEVÂNCIA DEMONSTROU TER TIDO PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO CONCRETA QUE RETIRA SUPORTE FÁCTICO INDISPENSÁVEL à EXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA DE ÊXITO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. ANOTAÇÃO, EM PRINCÍPIO, DEVIDA. DEVEDOR QUE SE DIZ INDEVIDAMENTE COBRADO, MAS QUE PERMANECE INERTE DIANTE DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA A ELE ENDEREÇADA. INÉRCIA QUE LEVOU À INCLUSÃO DE SEU NOME EM ROL DE MAUS PAGADORES. COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO, QUE É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA RECONHECIDA INEXIGÍVEL POR SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APONTAMENTOS ESPECÍFICOS DE ATOS CONFIGURADORES DE ABUSO DE DIREITO NÃO ALEGADAS. TRANSGRESSÃO AOS INCISOS DO ART. 80 DO CPC não configurada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. 1. A chamada cláusula quota litis (ou cláusula ad exitum) é admitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 37 do seu Código de Ética. Quando prevista no contrato de prestação de honorários advocatícios, enseja disciplina em que a remuneração pelos serviços prestados será devida apenas em havendo julgamento favorável aos interesses do cliente. 2. Desta feita, na hipótese de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração quota litis, o compromisso do advogado, em regra caracterizado como obrigação de meio porque independente do sucesso da causa, se transmuda em obrigação de resultado: assume o advogado o risco de receber honorários pelos serviços prestados somente em sendo acolhida a pretensão do cliente a quem representa. 3. Não havendo o escritório de advocacia se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos em que exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, de demonstrar sua efetiva atuação no processo administrativo arquivado em face do reconhecimento de que ausente pressuposto para seu regular desenvolvimento, é de ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade da cláusula de êxito. 4. Mostra-se indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a cobrança se lastreia em contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, a inexigibilidade da obrigação de pagar exigiu pronunciamento judicial e inerte permaneceu o devedor frente a diversas cobranças extrajudiciais a ele feitas, uma vez que não pagou nem impugnou a cobrança que apenas ao ser acionado em processo executivo aduziu ser indevida. Hipótese em que as especiais circunstâncias do caso concreto não autorizam o reconhecimento de ilicitude na ação do réu ao negativar o nome do devedor inadimplente. Dano extrapatrimonial não configurado. 5. Litigância de má-fé. Caso concreto em que não indicadas quaisquer circunstâncias específicas configuradoras das hipóteses relacionadas nos diversos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. Não tem cabimento a pretendida condenação por litigância de má-fé, quando não alegada nem evidenciada qualquer transgressão caracterizadora de abuso de direito ou faculdade processual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, ambos do Código Civil, 93, inciso IX, da Constituição Federal e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de observar o princípio da autonomia da vontade e o consectário pacta sunt servanda, ao afastar a validade do contrato em que foi prevista a cobrança de honorários de êxito, tudo sem que houvesse fundamentação jurídica para tanto. Argumenta que o acórdão se equivocou ao fazer incidir a norma relativa ao ônus probatório, pois o ora recorrido não trouxe à baila qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo de seus direitos e também porque as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a validade da cobrança. Aponta, ainda, violação à Lei 13.879/2019 sem, contudo, indicar os dispositivos que julga afrontados. Em contrarrazões o recorrido pede a majoração das multas reativas ao descumprimento da decisão judicial e à litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “não havendo a parte recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos em que exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, de evidenciar ter sido seu desempenho em defesa do autor, no processo administrativo n. 028.888/2009-0, fator determinante na formação do convencimento que levou ao arquivamento da Tomada de Contas em trâmite no TCU, carece sua pretensão de suporte fático inafastável a conferir exigibilidade ao contrato no que concerne à cobrança dos honorários previstos na cláusula ad exitum” (ID 18653401 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 93, incisos IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ainda, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Descabe transitar o recurso também quanto à suposta afronta à Lei 13.879/2019, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confira-se o REsp 1907266, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020. Por derradeiro, em relação à pretendida majoração das multas aplicadas ao recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029